Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-14.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-14.2019.8.14.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: FRANCA E ARAUJO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio em ação de cobrança ajuizada por
FRANCA E ARAUJO LTDA
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público municipal ao pagamento de débito decorrente da aquisição de medicamentos junto ao apelado, no valor de R$44.002,94 (quarenta e quatro mil, dois reais e noventa e quatro centavos), conforme notas de empenho 26050011, 14070011, 14070012

e 18100005, nos seguintes termos:

Dispositvo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR o requerido
a pagar o valor de
R$44.002,94 (quarenta e quatro mil, dois reais e noventa e quatro centavos), que deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e sobre ele incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, contados desde a citação (06/10/2021 - id. 20199430), por não ser oriunda de relação jurídico-tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 do C. STF (Repercussão Geral Tema nº 810) e em conformidade com o Recurso Especial nº 1.495.146, do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema nº 905).

Em razão da sucumbência, condeno a Fazenda Pública Municipal a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Isento de custas a Fazenda Pública Municipal
ex vi
do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC.

O MUNÍCÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO interpôs apelação em que defende a ocorrência de nulidade, em razão de não ter sido intimado para audiência.

Alega a vedação de decisão surpresa.

Sustenta a inocorrência de hipótese para julgamento antecipado da lide.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente da aquisição de medicamentos junto ao apelado, no valor de R$44.002,94 (quarenta e quatro mil, dois reais e noventa e quatro centavos)
conforme notas de empenho 26050011, 14070011, 14070012

e 18100005.

Cumpre ressaltar, de antemão, que as alegações do apelante se afeiçoam meramente protelatórias, na medida em que não condizem com da realidade da tramitação processual.

Com efeito, sustenta o apelante que a revelia da Fazenda Pública não conduz necessariamente a procedência da ação e julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual haveria error in procedendo do Juízo de origem.

Todavia, a análise detida dos autos eletrônicos conduz a conclusão de que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação diante da prova documental apresentada pelo autor e ausência de documentos apresentados pela Fazenda Pública que infirmassem tais alegações.

Outrossim, a questão objeto da ação, referente ao inadimplemento de contrato administrativo, autoriza o julgamento antecipado da lide, sobretudo porque compete as partes apresentar prova documental de suas alegações no momento oportuno.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante apresentação da prova documental consistente em notas fiscais.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com entes públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Sentença que se confirma em Remessa Necessária.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023